Tribunal: CARF
Processo: 16004.720219/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
LIVRO-CAIXA QUE NÃO PERMITE IDENTIFICAR A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E/OU BANCÁRIA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Uma vez que o livro Caixa não permite a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, há que se manter a exclusão de ofício da pessoa jurídica optante do Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 448

1
447
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
16004.720219/2017­85
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.258 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
SIMONVALDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS ­ EIRELI
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2013
LIVRO­CAIXA
QUE
NÃO
PERMITE
IDENTIFICAR
A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E/OU BANCÁRIA. EXCLUSÃO DE
OFÍCIO.
Uma vez que o livro Caixa não permite a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, há que se manter a exclusão de ofício da
pessoa jurídica optante do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720219/2017-85
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16004.720219/2017­85
Acórdão n.o 1402­005.258
S1­C4T2
Fl. 449

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16004.720219/2017­85
Acórdão n.o 1402­005.258
S1­C4T2
Fl. 450

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional devido ao Livro­Caixa (a contabilidade) não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária, no período dos anos­calendário de 2013 até 2015.

O ADE de exclusão do Simples Nacional foi fundamentado no incisos II e VIII
do art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006, regulada na alínea “g” do inciso IV do art. 76 da
Resolução CGSN n° 94/2011, conforme Representação Fiscal para exclusão do Simples.

Conforme ADE, a exclusão se deu a partir de 01/01/2013.

Na manifestação de inconformidade contra a exclusão do Simples Nacional a
Recorrente alega que:

a) Deve ser precedido de notificação, antes de formalizar a
exclusão, o que não ocorreu no presente caso, tornando ilegal,
arbitrária e nula a exclusão.
b) O Auditor Fiscal responsável pelo caso é um concorrente da
atividade profissional da empresa, sendo portanto parcial em
sua fiscalização ao propor sanção como a exclusão do Simples
Nacional.
c) Os atos realizados após o prazo regulamentar nas diligências
são nulos e carecem de amparo legal.
d) A recorrente foi vítima de técnicos em contabilidade
inescrupulosos, porque estes sabiam da obrigatoriedade da
escrituração de livro Caixa, tratando­se no caso concreto muito
mais da falta de observância dessa exigência do que de
sonegação ou má­fé na prestação de informações ao Fisco.
e) A penalidade imposta é desproporcional, a ponto de levar a
contribuinte à falência, sendo ela uma empresa que paga
corretamente seus impostos e possui vários funcionários.
f) A exclusão sumária é abusiva, pois a contribuinte tem direito
aos preceitos e princípios constitucionais da ampla defesa, que
não foram respeitados.

Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido afastando todas as alegações
da recorrente, mantendo a exclusão do Simples Nacional.

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16004.720219/2017­85
Acórdão n.o 1402­005.258
S1­C4T2
Fl. 451

4
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16004.720219/2017­85
Acórdão n.o 1402­005.258
S1­C4T2
Fl. 452

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Da suspeição do Auditor Fiscal que lavrou a exclusão do Simples
Nacional da Recorrente:

Segundo a Recorrente, o Auditor Fiscal que trabalhou na auditoria que
carreou na exclusão possui cotas de capital social (50% do capital social) de empresa
concorrente e por isso seria suspeito para trabalhar na fiscalização da empresa Recorrente.

A Recorrente também requer seja sobrestado o julgamento do processo até
que a Receita Federal do Brasil avalia por meio de processo administrativo a situação da
Auditor Fiscal, ou então, o substitua por outro Auditor Fiscal isento.

Tal alegação da Recorrente não deve ser provida.

Primeiramente, não consta qualquer documento nos autos que aponte que o
Auditor Fiscal tem 50% de participação de alguma empresa concorrente da Recorrente.

Consta nos autos, manifestação do Auditor Fiscal de fls. 402 que esclarece o
seguinte:

Com relação a menção, nas preliminares, do recurso do
contribuinte, sobre a participação deste auditor em empresa,
venho por meio desta esclarecer e restabelecer a verdades dos
fatos injustamente alegados:
1­ A participação, na empresa familiar, sempre foi na condição
de sócio cotista e não administrador, conforme cópia da ficha
cadastral completa anexada pelo contribuinte;
2­ Desde 17.12.2015, a participação é de 0,01% do capital
social, ou R$ 3,00;
3­ A atividade, de acordo com o contrato social, é relativa ao
comercio varejista de medicamentos, animais, banho, tosa,
também conhecida como Pet Shop.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16004.720219/2017­85
Acórdão n.o 1402­005.258
S1­C4T2
Fl. 453

6

4­ A Empresa fica localizada na cidade de Fernandópolis, cerca
de 120 km desta DRF.

Desta forma, não me parece suspeito o Auditor Fiscal, eis que conforme
manifestação constante nos autos não consigo verificar que a suposta empresa cuja o Auditor
Fiscal é sócio seja concorrente direta da Recorrente. A empresa do Auditor Fiscal fica em outra
cidade (cidade de Fernandópolis), que fica a 120 Km da DRF de circunscrição da Recorrente.

Desta forma, rejeito a preliminar de suspeição do Auditor Fiscal.

Em relação as alegações de que a exclusão fere os princípios constitucionais
do Simples Nacional, da capacidade contributiva, do princípio da reserva legal e o princípio da
legalidade, tendo em vista o determinado na Súmula Carf 02, este tribunal está impedido de
analisar pleitos de inconstitucionalidades de leis tributárias.

Sendo assim rejeito tais alegações.

Mérito:

Quanto ao mérito, a Recorrente não apresentou alegações e provas
específicas sobre o motivo da exclusão do Simples Nacional, apenas se atendo a preliminares e
nulidades.

De acordo com a Representação Fiscal, a fiscalização excluiu a Recorrente
do Simples Nacional após ter feito o cotejo do Livro­caixa e sua contabilidade, inclusive
extratos bancários entregues à fiscalização e verificou que não era possível a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária, ensejando assim a exclusão da empresa do
Simples Nacional nos termos dos artigos 26 e 29 da Lei Complementar 123/06 e artigos 61 e
76 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.

O artigo 26 e 29 da Lei Complementar 123/06 apontam o seguinte:

Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional ficam obrigadas a:
(...)
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além
do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda,
manter o livro­caixa em que será escriturada sua movimentação
financeira e bancária.
(grifou­se)
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16004.720219/2017­85
Acórdão n.o 1402­005.258
S1­C4T2
Fl. 454

7
(...)

§ 4o As microempresas e empresas de pequeno porte referidas no § 2o
deste artigo ficam sujeitas a outras obrigações acessórias a serem
estabelecidas pelo Comitê Gestor, com características nacionalmente
uniformes, vedado o estabelecimento de regras unilaterais pelas
unidades políticas partícipes do sistema.
(...)

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar­se­á quando:
(...)
VIII ­ houver falta de escrituração do livro­caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
(grifou­se)
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo,
a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido
desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos­calendário
seguintes. (grifou­se)
(...)
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada
pelo Comitê Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e
contribuições apurados aos respectivos entes tributantes.

Os artigos 61 e 76 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011
descrevem o seguinte:
Art. 61. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá adotar
para os registros e controles das operações e prestações por ela
realizadas: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 26, §§ 2 o e 4 o )
I ­ Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua
movimentação financeira e bancária; (grifou­se)
(...)
§ 6 o O Livro Caixa deverá: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art.
26, § 2 o ; Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 1.182)
I ­ conter termos de abertura e de encerramento e ser assinado pelo
representante legal da empresa e pelo responsável contábil legalmente
habilitado, salvo se nenhum houver na localidade; (grifou­se)
(...)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional
produzirá efeitos:
(...)
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16004.720219/2017­85
Acórdão n.o 1402­005.258
S1­C4T2
Fl. 455

8
IV ­ a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção
pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos­calendário subsequentes,
nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 29,
incisos II a XII e § 1o) (grifou­se)
(...)
g) houver falta de escrituração do livro­caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
(grifou­se)
(...)
§ 3 o A ME ou EPP excluída do Simples Nacional sujeitar­se­á, a partir
do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. (Lei Complementar n
o 123, de 2006, art. 32, caput )
(...)

A fiscalização constatou diversas inconsistências ao analisar os arquivos
contábeis entregues pela Recorrente, dentre as quais as seguintes (Despacho Decisório SAORT
321/2017):

6­Da análise dos arquivos contábeis entregues em 11/08/2017 e
24/08/2017, constatou­se o seguinte:
6.1­ Os lançamentos das contas Bancos e Caixas não identificam
os cheques emitidos e os depósitos efetuados;
6.2­ Muitos dos cheques sacados, foram utilizados para
pagamentos de duplicatas e aquisição de cheques administrativos;
6.3­ No ano calendário 2015 não contabilizou a movimentação
bancária da empresa junto ao Banco do Brasil;
6.4­ Saldo inicial do balancete do ano calendário 2015 é muito
diferente do saldo final do ano calendário 2014.
7­A empresa intimada para justificar os destinos dos cheques
sacados e a origem dos valores depositados, apresentou apenas
cópias dos cheques e relação dos créditos, sem quaisquer
justificativas

A Recorrente não contraditou tais inconsistências e não traz aos autos
nenhum documento para comprovar o contrário, apenas alegando que o erro em seu Livro
Caixa foi cometido pela empresa de contabilidade contratada.
Desta forma, quanto ao mérito entendo que a fiscalização agiu corretamente e
conforme determina a lei ao excluir a Recorrente do Simples Nacional.
Em relação a alegação de que é uma penalidade excessiva a exclusão
retroativa, entendo que também não deve ser acolhida, eis que a exclusão retroativa a partir do
próprio mês em que incorridas a irregularidade é disposição expressa na lei, conforme pode se
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16004.720219/2017­85
Acórdão n.o 1402­005.258
S1­C4T2
Fl. 456

9
verificar do inciso IV do artigo 76 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 e
artigo 29 da Lei Complementar 123/06.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital